Tribunal: STF
Processo: RE 75467
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
ICM. PRODUTO INDUSTRIALIZADO. DUODENO DE SUINOS, COM O MAXIMO DE 3%
DE GORDURA, CONGELADOS, PARA FINS FARMACEUTICOS, ACONDICIONADOS EM
SACOS DE POLIETILENO REVESTIDOS COM ESTOQUINETE. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O EXIGÊNCIA DO ICM. INEXISTÊNCIA DE
DUVIDA SOBRE A MATÉRIA DE FATO. PRODUTO QUE SE CONSIDERA
INDUSTRIALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PRA
RESTAURAR A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.